Tribunal: TJES
Processo: 5020793-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020793-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: RONALDO LIMA COHIN RIBEIRO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020793-66.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: RONALDO LIMA COHIN RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais (R$2.000,00) ao autor, solidariamente com a requerida Recovery S.A,
reconhecendo dano a personalidade jurídica deste por cobranças excessivas de passivo inexistente no banco réu.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de responsabilidade e que as cobranças não são capazes de gerar abalo emocional ao autor, pelo que postula pelo afastamento da condenação imposta.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo
requerido, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões recursais dentro do prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor adquiriu com a requerida Claro S.A, plano de serviços pós-pago em 30/05/2021 e que, dois meses após a contratação, teria começado a receber cobranças pela requerida Recovery Do Brasil Consultoria S.A sobre suposta dívida de 2012 com o requerido/recorrente Bradesco S.A, decorrente de alegado vazamento de seus dados pela primeira requerida, as quais entende por excessivas e indevidas, postulando
a
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Dito isto,
diverge-se da respeitável sentença de condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, isso porque, se prospera a alegação recursal de que as ligações de cobranças não são capazes, via de regra, de atingir a personalidade jurídica, ressaltando-se
que embora o envio de mensagens e ligações de cobranças em vários horários seja algo indesejado, elas caracterizam mero incômodo e não merecem indenização por danos morais,
pois se resolve com o bloqueio do número de telefone
(o que pode ser feito através do próprio aparelho telefônico, de forma simplificada) ou com o simplesmente deletar a mensagem recebida na caixa postal do aparelho celular, além de que, em documento trazido aos autos pelo próprio autor (id.

2816108),
as cobranças não se mantiveram por tempo significativo
, sendo realizadas por aproximadamente dois meses e dentro de horário comercial.

A propósito, transcreve-se julgado nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZATÓRIA.
DANO
MATERIAL E
MORAL
. TELEFONIA PRÉ-PAGA.
MENSAGENS
INFORMATIVAS E
PUBLICITÁRIAS
. SENTENÇA REFORMADA. O envio de
mensagens
por parte da operadora não implica a ativação dos serviços, o que ocorre somente com a aceitação pelo consumidor mediante comando por ele realizado. Ausente prova do consumo dos créditos em decorrência do envio das
mensagens
.
Dano moral
não configurado, uma vez que o recebimento de
mensagens publicitárias
, ainda que indesejadas, caracteriza um mero incômodo, podendo a situação ser resolvida com a solicitação de bloqueio ou com o simples ato de deletar a mensagem recebida. Sucumbência invertida. APELO DA RÉ PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME (TJ/RS, Apelação Cível, Nº 70082841669, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 12-12-19).

Aliás, existem vários mecanismos para bloqueio desse tipo de mensagens para que a caixa de entrada do telefone não vire aglomeração de
spam
e basta colocar no
google: ‘‘como bloquear mensagens sms no celular’’’
e como resultado haverá o passo a passo por meio de vídeos e demais sítios eletrônicos que auxiliarão os requerentes a bloquearem esse tipo de mensagem e até mesmo ligações de números indesejados (à guisa de exemplo: <
https://www.tudocelular.com/curiosidade/noticias/n143405/como-
bloquear-mensagens-sms-iphone.html
:>).

Por outro lado, importante consignar que a
jurisprudência do STJ se encontra pacífica no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida (
in re ips)
decorrente de cobrança inoportuna
, com registro de que não há nos autos prova de ofensa no ato das cobranças,
razão pela qual se vota pela reforma da r. sentença para afastar a condenação imposta ao recorrente.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante do provimento, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.